Tribunal: STF
Processo: HC 227529
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 799.786/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ. 



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada à pena de 20 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de extorsão mediante sequestro e roubo majorado. Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Contra esse acórdão, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pela Ministra Relatora, em decisão mantida pelo colegiado, conforme ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. ESPECIAL GRAVIDADE DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses nas quais o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, como ocorre na espécie, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo Diploma.



    2. A prisão cautelar da Agravante encontra-se suficientemente justificada, em virtude da especial gravidade dos delitos, sendo a Acusada apontada como participante e/ou mandante.



    3. No caso, a Agravante, juntamente com Corréu, sequestrou a Vítima, mediante a utilização de arma de fogo, que foi levada para um imóvel. No local, a Vítima permaneceu sob vigilância dos sequestradores, que exigiram o pagamento de vultosa quantia aos seus familiares para que libertassem o Ofendido. Além disso, foram subtraídos do Ofendido sua carteira, cartões bancários, telefone celular, relógio e o valor de R$ 3.325,00 (três mil, trezentos e vinte e cinco reais) em dinheiro. Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública.



    4. Ademais, "permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação. (STF, HC 111.521, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2012, DJe 22/05/2012)" (RHC 109.382/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 16/03/2020; sem grifos no original).



    5. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: Extrai-se dos autos que a decisão que negou à paciente o direito de recorrer em liberdade não pode ser considerada fundamentada, uma vez que o magistrado ‘a quo’ se limitou a invocar a gravidade abstrata do delito e argumentos que se prestariam a justificar qualquer decisão. Requer, assim, a concessão da ordem, para garantir à Paciente GENI DE FREITAS OLIVEIRA o direito de recorrer em liberdade, substituindo-se a prisão preventiva pelas cautelares do artigo 319 do CPP. 



    É o relatório. Decido. 



    Dispõe o art. 387, § 1º, do CPP que o juiz, ao proferir sentença condenatória, decidirá, motivadamente, no caso de manutenção da prisão anteriormente decretada ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar. Nessas circunstâncias, “pode-se aceitar uma nova fundamentação em termos mais sintéticos; mas há que se exigir, de todo modo, a explicitação quanto à permanência, no tempo, das mesmas circunstâncias autorizativas da prisão anterior (OLIVEIRA, Eugênio pacelli et al. Comentários ao Código de Processo Penal . São Paulo: Atlas, 2014, p. 809). Nesse sentido: 



    […] 1. A sentença de pronúncia resta fundamentada quando há remissão aos fundamentos do ato que implicou a prisão preventiva, dada a ausência de alteração do quadro fático-processual desde a data da decretação da medida, não configurando ilegalidade. Precedentes: HC 98901/PI, rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJ de 4/6/2010; HC 98771, rel. Min. Dias Toffoli, DJ de 22/4/2010; HC 88709/RS, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA Julgamento: 10/04/2007 2ª Turma, DJ de 28/6/07; HC 86019/RS, rel Min. Carlos Britto, 1ª Turma, DJ de 7/4/2006. (…) 5. Ordem DENEGADA. (HC 101350, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 1/8/2011). 



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a segregação cautelar do paciente com os seguintes fundamentos: 



    O Tribunal de origem manteve a segregação cautelar mediante a seguinte fundamentação, in verbis (fls. 14-16; grifos diversos no original): 



    "[...] A impetração deve ser conhecida, e denegada. No caso em tela, o constrangimento ilegal é inexistente. 



    Em análise aos autos, verifica-se que a paciente teve sua prisão preventiva decretada com motivação no Juízo a quo (folhas 34/36); posteriormente tal prisão foi mantida no julgamento do Habeas Corpus impetrado em seu favor HC nº 2300369-52.2021.8.26.0000, sendo amplamente motivada a necessidade de manutenção do cárcere preventivo, já rechaçando a possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares. 



    Apresentada a denúncia e instruídos os autos principais, sobreveio a sentença condenatória que condenou a paciente 'como incursa nos artigos 159, §1º c.c art. 29, art. 157, § 2º, incisos II e V e art. 157, § 2ª-A, inciso I, todos do Código Penal, aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de: (20) anos, (10) meses e (20) dias de reclusão e pagamento de (21) dias-multa, no valor unitário, a ser cumprida no regime inicial FECHADO', e manteve a prisão preventiva, motivadamente, ainda que de forma sucinta, destacando que (folhas 09/27): 



    'Deixo ainda de conceder à condenada o direito de aguardar o trânsito em julgado desta em liberdade, porque cometeu crime grave, e respondeu a todo o processo presa, e assim devendo permanecer e ainda mais agora diante de uma sentença penal condenatória de primeiro grau, estando, pois, presentes os requisitos da prisão preventiva'. 



    Apenas cabe a lembrança da situação da paciente, como se demonstrou no julgamento do Habeas Corpus nº 2300369-52.2021.8.26.0000: 



    'Após, repita-se, bem executada investigação policial, houve motivada Representação pela prisão preventiva da paciente, o que foi corroborado por também motivado requerimento Ministerial, 'reiterando a manifestação do Ministério Público de fls. 565/567, dos autos 1504856-38.2021' (folhas 260/276 e 289 dos autos principais), sendo que foi detalhada a acusação e os indícios até ali obtidos, onde há oitivas de pessoas envolvidas, interceptações telefônicas transcritas, objetos e documentos apreendidos e periciados e indicação da paciente como participante e/ou mandante dos graves crimes narrados na denúncia (folhas 281/284 da origem), inclusive destacando a inegável gravidade da conduta imputada e a periculosidade da agente'. 



    Ou seja, não há elementos que permitam concluir que há flagrante ilegalidade na manutenção da prisão da paciente. No caso, decisão sucinta, não é decisão desfundamentada. Lembrando que a prisão preventiva da ora paciente perdurou até a prolação da sentença condenatória. 



    Em tempo, lembramos que a presença das circunstâncias autorizadoras da prisão preventiva da paciente foi analisada quando da manutenção da prisão cautelar, e mantida já Nesta Instância, em respeito à Lei nº 13.964/19, sempre com a devida motivação (HC nº 2300369-52.2021.8.26.0000). 



    No caso, já entendidas como inviáveis de aplicação as medidas previstas no artigo 319 do estatuto processual penal, também não há como aplicá-las nesse momento. 



    Tivesse a paciente recebido a benesse da liberdade provisória, e por isso permanecido solta até a sentença, poderia, agora, neste julgamento, obter o benefício de recorrer em liberdade, mas não é o que ocorre, data venia. 



    Nítido, assim, que a manutenção da prisão da paciente em sentença não careceu de fundamentos, dadas as considerações ali apresentadas, ainda que de modo sucinto, atendendo, portanto, ao comando legal previsto no inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal ('todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões [...]'). E, segundo a jurisprudência, 'somente quando não motivada a sentença é nula. Assim, a circunstância de conter fundamentação sucinta ou deficiente não a invalida' (grifo nosso) (STF, RTJ 73/220). 



    Finalizando, a prisão preventiva se mostra necessária e motivada, na presente hipótese concreta; a configuração dos requisitos demonstrativos do cabimento da medida prisional mantida em sentença condenatória está evidenciada. 



    A pretensão deduzida na inicial fica rejeitada. 



    E como se vê nas folhas 934 e seguintes dos autos principais, a Defesa da paciente já interpôs apelação, a qual será apreciada em seu devido tempo. 



    Ante o exposto, conhece-se da impetração em favor da paciente, e DENEGA-SE a ordem." 



    Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses nas quais o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, como ocorre na espécie, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo Diploma. 



    […]



    Como se observa, a prisão cautelar da Agravante encontra-se suficientemente justificada, em virtude da especial gravidade dos delitos, sendo a Acusada apontada como participante e/ou mandante […]. Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    No particular, as razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a medida cautelar extrema está lastreada em fundamentação jurídica legítima, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressai, na espécie, a periculosidade social da paciente, evidenciada pelo modus operandi da conduta delituosa, a saber:



    No caso, a Agravante, juntamente com Corréu, sequestrou a Vítima, que estava em seu veículo, mediante a utilização de arma de fogo, obrigaram o Ofendido a passar para o banco do passageiro, vendaram seus olhos e o levaram para um imóvel. No local, a Vítima permaneceu sob vigilância dos sequestradores, que exigiram o pagamento de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), de seus familiares para que a libertassem. Além disso, foram subtraídos do Ofendido sua carteira, seus cartões bancários, seu telefone celular, seu relógio e R$ 3.325,00 (três mil, trezentos e vinte e cinco reais) (fl. 17-18). 



    Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública: HC 158559 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; RHC 133.933, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/10/2017; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016; HC 146.440-AgR, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017, este assim ementado: 



    1. A custódia cautelar para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal justifica-se ante a gravidade in concreto do crime, de modo que a prisão preventiva que tem como fundamento o modus operandi encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 141.170-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/05/2017, HC 133.745-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 07/06/2016 e HC 130.412, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/11/2015.



    Em conclusão, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente